Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718897-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ATACADAO DAS PISCINAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ BRASILINO TAVARES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o arquivamento dos autos em razão de já terem sido realizadas pesquisas em todos os sistemas disponíveis, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis dos executados/agravados. A agravante alega, em síntese, que não foi tentada ainda a constrição de bens via Sisbajud (na modalidade “teimosinha”), nem utilizado o sistema de pesquisa SREI. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja retomada a execução, possibilitando que sejam utilizados todos os sistemas de constrição/localização de bens conveniados com o tribunal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. As últimas pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud foram realizadas em dez/2023, não havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica das executadas, razão pela qual não se justifica a reiteração dessas pesquisas. Nesse sentido: “(...) 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. (...)” (Acórdão 1852037, 07031815920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo mesmo motivo, também não se revela razoável a utilização do Sisbajud, ainda que na modalidade “teimosinha”, pois a pesquisa é feita pelo mesmo sistema que já teve resultado negativo recentemente. Já em relação ao sistema SREI, conforme constou da decisão de ID 191981059 do processo originário, “a pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 89/2019, está disponível a qualquer interessado, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório respectivo, bastando realizar o devido recolhimento dos emolumentos”. No mesmo sentido: “(...) IV. A consulta ao SREI pode ser feita pelo próprio executado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, considerando não litigar pela justiça gratuita, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. (...)” (Acórdão 1360223, 07283473520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não há risco de dano iminente à agravante, considerando que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também se suspende a prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator